Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. RESTABELECIMENTO. PRAZO. ASTREINTES. VALOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei dos Planos de Saúde, 9.656/98, em seu artigo 13, inciso II, autoriza o cancelamento ou a rescisão unilateral do contrato somente em situações excepcionais ali previstas. Em caso de inadimplemento, de acordo com a disposição legal, a operadora pode cancelar o contrato após 60 dias de inadimplemento desde que notifique o consumidor em até 50 dias — o que confere dez dias para pagar a dívida.
2. No caso dos autos, a operadora não cumpriu a disposição legal e cancelou o plano com menos de 30 dias de inadimplemento.
3. Contudo, em 01/06/2022, a agravada sofreu um acidente de trânsito e foi conduzida pelo SAMU até o Hospital de Base, foi atendida, fez exames médicos e precisou de internação, porém o Hospital não dispunha de leitos. Assim, a paciente foi transferida por familiares para o HOSPITAL SANTA LÚCIA, que cobrou o valor das despesas iniciais pela internação (R$ 8.333,33) e exigiu o depósito prévio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para despesas seguintes. Tais valores foram custeados pela família, conforme demonstram o recibo e os comprovantes dos cartões de créditos.
4. Nessas circunstâncias, razoável o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada para determinar às rés (QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A) “restabeleçam a prestação de serviços de assistência médica, imediatamente, a contar da intimação sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00”. A beneficiária do plano indevidamente cancelado pela operadora precisa imediatamente do tratamento médico e qualquer demora no cumprimento acarretará graves prejuízos aos seus familiares.
5. Além disto, o cadastro e a autorização de procedimento médico são feitos por sistema informatizado, que pode ser realizado de forma célere pela agravante. Ou seja, a tecnologia envolvida permite realizar o ato em poucos minutos, não havendo qualquer razão para fixação de prazo diverso, como pretende a agravante.
6. Quanto ao valor da multa, importa destacar que o objetivo das astreintes é compelir ao cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo. Portanto, sua aptidão para compelir ao cumprimento da determinação depende da correlação entre o valor fixado e o porte econômico do destinatário da ordem. Astreintes fixadas em baixo valor não têm poder coercitivo sobre grandes atores econômicos, que movimentam elevadas quantias anualmente, como as operadoras de planos de saúde. 6.1. Desse modo, considerando a situação específica dos autos (paciente necessitando de atendimento médico) e a importância do bem jurídico tutelado com a fixação da multa, revela-se recomendável que valor da multa cominatória signifique estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível. Por isto que a módica cominação diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) não merece reparo.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.